Tribunal: TJBA
Processo: 8073181-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073181-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: ISRAEL JOSE VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ULISSES LEITE SOUZA, LUIZ VANDERLEI BRITO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SUCESSIVOS VÍCIOS MECÂNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR DO BEM. PRAZO LEGAL PARA REPARO SUPERADO. FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE VEÍCULO RESERVA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA PARA PRESERVAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória nos autos da Ação de Responsabilidade por Vício do Produto. Na origem, o agravado pleiteou, liminarmente, o fornecimento de veículo reserva, em razão de vícios mecânicos apresentados por automóvel seminovo adquirido da empresa agravante. O Juízo de origem acolheu o pleito e determinou que a empresa fornecesse veículo similar ou superior em perfeitas condições de uso, com permanência até a sentença final ou nova deliberação judicial, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante de vícios persistentes no bem adquirido. Em especial, discute-se se estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, bem como se a medida liminar deferida possui natureza irreversível, contrariando o § 3º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. A análise detida dos autos originários evidencia que o agravado adquiriu da agravante, em julho de 2023, um veículo seminovo, que, em curto período de uso, apresentou vícios mecânicos reiterados e relevantes, que o tornaram inadequado ao fim a que se destina, especialmente por inviabilizar sua utilização segura e contínua.
4. Restou demonstrado que, mesmo após ingresso em assistência técnica autorizada, o automóvel permaneceu em reparo por período superior a 30 dias, prazo máximo legal fixado no art. 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. Ultrapassado esse lapso, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do bem defeituoso por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso.
5. O fornecimento temporário de veículo reserva, determinado pela decisão agravada, decorre diretamente do inadimplemento contratual por parte da fornecedora e visa garantir a continuidade do uso de bem essencial à atividade profissional do consumidor, bem como ao cumprimento de obrigação judicial relacionada à convivência familiar com filho menor residente em outra cidade.
6. O perigo de dano encontra-se configurado na medida em que a privação do veículo compromete gravemente o sustento do agravado, pequeno comerciante do ramo alimentício, e inviabiliza o cumprimento de obrigações familiares relevantes, incluindo visitas quinzenais ao filho menor em localidade distante.
7. A alegação de irreversibilidade da medida antecipatória não prospera. O fornecimento de veículo reserva é medida provisória, de natureza precária, plenamente passível de reversão, mediante simples devolução do bem ou compensação patrimonial futura.
8. A parte agravante, empresa de grande porte com ampla atuação no mercado de locação e venda de veículos, possui estrutura operacional e capacidade financeira suficientes para suportar os efeitos da medida liminar sem comprometer suas atividades, não sendo razoável que eventuais ônus decorrentes do inadimplemento contratual sejam transferidos ao consumidor.
9. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em consonância com a orientação dos tribunais superiores, reconhece a legitimidade da concessão de medidas antecipatórias determinando o fornecimento de veículo reserva em casos análogos, especialmente quando evidenciado vício persistente em veículo e a necessidade de preservação do equilíbrio contratual.
10. A natureza temporária da medida, expressamente limitada à vigência do processo ou à superveniência de nova deliberação judicial, afasta o risco de enriquecimento sem causa, bem como assegura ao fornecedor ampla possibilidade de revisão, caso novos elementos sejam apresentados.
11. A decisão agravada demonstra fundamentação clara, baseada nos elementos probatórios constantes dos autos e na adequada interpretação dos dispositivos legais aplicáveis, não havendo nulidade ou vício que justifique sua revogação em sede recursal.
12. A proteção efetiva dos direitos do consumidor impõe ao Poder Judiciário o dever de atuação célere e eficaz para impedir que o prolongamento do processo acarrete prejuízos irreparáveis à parte hipossuficiente da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Ultrapassado o prazo legal de 30 dias para reparo de vício em veículo adquirido, o consumidor tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, como medida proporcional e reversível, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano relevante à sua subsistência e à convivência familiar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)